Tribunal: TJDFT
Processo: 0733541-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733541-76.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: H. L. N. D. M., CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL REPRESENTANTE LEGAL: ALINE DE LIMA NETO, DAVID COUTO DE MENDONCA APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, H. L. N. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: DAVID COUTO DE MENDONCA, ALINE DE LIMA NETO D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante H.L.N.D.M. para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões apesentadas por CENTRAL NACIONAL UNIMED, de violação ao princípio da dialeticidade. (ID 38243832) Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 6 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator